Tribunal: STF
Processo: ARE 1151730
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. De início, quanto à evocação do artigo 97 do Diploma Maior, no que direciona à atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que o Colegiado de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, considerado o caso concreto.
    Quanto ao índice de correção monetária, a decisão está em consonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento sob o regime de repercussão geral do recurso extraordinário nº 870.947, relator o ministro Luiz Fux, decidiu aplicar-se o índice IPCA-E para a atualização monetária e a taxa de juros da poupança para a correção dos débitos da Fazenda Pública.
    2. Conheço do agravo e o desprovejo.
    3. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator